Tribunal: STF
Processo: HC 70912
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  Inepcia  da  denuncia,  que  não
descreve  conduta tipica.  Sua  nulidade, porque  recebida  por juízo
incompetente   e  depois   ratificada.  Sentença   não  fundamentada.
Inobservancia do critério trifasico na fixação da pena.
          Possibilidade  de renovação  ou ratificação  do despacho de
juízo  incompetente que  recebe denuncia.  Natureza jurídica: ato com
carga  decisoria  mas  não "ato  decisorio",  artigo  567  CPP, sendo
passivel  de renovação ou ratificação,  artigo 108, par. 1. .
Ausência de  prejuizo. Precedentes do STF.
          Suficiencia  da  fundamentação da  sentença  impugnada, que
enfrenta  as teses de defesa  e valora a prova produzida. Pena fixada
corretamente acima do minimo.
          Pedido de "habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.